Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (LEI No 14.195/2021). REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DA SÓCIA DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença, nos autos do PJE n.o 0751774-42.2022.8.07.0016, que incluiu a única sócia do quadro societário da empresa executada, ora agravante, no polo passivo, sendo desnecessário eventual instauração do incidente para atingir o seu patrimônio.
2. Em suas razões recursais, a agravante, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão agravada em razão de argumentos não enfrentados pelas partes e com o deferimento de medida na forma não solicitada. No mérito, alega a transformação da empresa executada de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, sendo imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, com base nos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que afasta a responsabilidade direta da agravante por dívidas da empresa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61328340). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62512740).
4. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se deve ser reformada a decisão agravada, para que seja autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Preliminar de nulidade. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando aos abordados pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, bem como pode adotar a medida que entender mais prudente ao caso em exame (art. 6o da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
6. Conforme comprovante de cadastro da executada e do contrato social (ID 61328344 e 191688627 – autos originais), é possível notar que a razão social deixou de ser "EIRELI" para se tornar "Sociedade Empresária Limitada" - LTDA. Com a vigência da Lei no. 14.195/2021, as Empresas Individuais De Responsabilidade Limitada (EIRELI) passaram a ser consideradas, automaticamente, Sociedades Limitadas Unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica. Assim, para que a sócia, no caso a agravante seja incluída no polo passivo, era necessário a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
7. Dessa forma, os débitos existentes em nome da empresa executada só podem ser atribuídos à sócia, com a consequente responsabilização, caso o incidente seja instaurado e se os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil forem cumpridos, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
8. Nesse sentido, destaca-se jurisprudência desta Egrégia Corte:
[...] 1. Desde o advento da Lei no 13.874/2019, que inseriu a §7o do art. 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural. 2. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, §2o, do Código Civil. 3. A Lei no 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC. 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1652086, 07288837520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023.
[...] 1 – Indenização. EIRELI. Patrimônio próprio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confundia com o de seu instituidor. 2 – Lei no. 14.195/2021. Sociedade Limitada Unipessoal. Com o advento da Lei no. 14.195/2021, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, de forma que forma que continua presente a proteção jurídica conferida à empresa/ré. 3 – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não instaurado. Ilegitimidade passiva dos sócios. Para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da lide e, consequentemente, sejam responsabilizados, é imprescindível, no caso, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/ré, não ocorrente no caso em exame. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1769288, 07170477320208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.
9. Segue precedente da Turma Recursal: Acórdão 1813047. 07404124320228070016. Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 02/02/2024. Publicado no DJE: 26/02/2024.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da sócia.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.